Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RETENÇÃO INDEVIDA. RESSARCIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de ressarcimento de valor que a parte autora entende ter sido retido indevidamente pelo réu. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Preliminar. Nulidade de sentença. Ausência de testemunha. Na forma da Lei n. 13.994/2020 c/c art. 22 da Lei n. 9.099/95, é cabível a conciliação não presencial, por vídeo conferência. A Portaria Conjunta 52/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no TJDFT, dispõe, no art. 5o, que: “A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas”. Assim, eventual problema técnico que impossibilitou a participação da testemunha do recorrente à assentada não pode ser alegado como vício hábil a macular o julgamento, principalmente quando tal fato foi trazido à baila apenas após a prolação da sentença. Preliminar que se rejeita.

3 – Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Ajuste de honorários ad exitum. Ausência de demonstração. Retenção indevida. Ressarcimento. Narra a parte autora que, em março de 2013, firmou contrato verbal de prestação de serviços advocatícios com o réu, cujo objeto era o ajuizamento de ação contra a CEF. Alega que, na oportunidade, ficou acertado, para a realização dos trabalhos até a conclusão do processo, o valor de R$ 7.000,00 a título de honorários. O réu, por sua vez, refuta tais afirmações aduzindo que, além dos R$ 7.000,00, restou acordado o pagamento de honorários ad exitum, no percentual de 50% sobre o valor do proveito econômico da possível condenação. Afirma ainda que patrocinou outras duas causas de representantes do supermercado pelas quais pactuaram honorários de 30% sobre o valor de eventual condenação favorável. As provas documentais e testemunhais colacionadas ao processo são insuficientes para corroborar as alegações do réu, isso porque nenhuma das testemunhas participou diretamente das negociações. Ademais, a gravação telefônica de ID. 21222809 vai de encontro às alegações da defesa. O áudio supracitado denota que o contrato verbal realizado entre as partes, no valor de R$ 7.000,00, se limitou ao patrocínio da causa até o julgamento em primeira instância, e que não houve nenhum ajuste quanto a eventual atuação em segunda instância, tampouco quanto a honorários por possível êxito. De outro lado, ainda que houvesse, não restou demonstrada a prestação de serviço na segunda instância, tal como apresentação de contrarrazões, o que somado aos motivos já expostos torna indevida a retenção inadvertida do proveito econômico de R$13.008,62 pelo réu. Ademais, se o objeto da prestação de serviços advocatícios é conferir segurança jurídica aos negócios, no contrato em exame houve falha neste intento, ao preferir a forma verbal de contratação. Nesse quadro, deve o réu pagar o respectivo valor ao autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J